Tribunal: TJMT
Processo: 0005620-03.2018.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005620-03.2018.8.11.0059
APELANTE: EURIPEDES BORGES DA CUNHA, JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Eurípedes Borges da Cunha e José Daniel Barreira da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que condenou o primeiro apelante à pena definitiva de 16 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e de coação no curso do processo [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c.c. art. 344 (duas vezes), ambos do CP], em concurso material de delitos [art. 69 do CP], e o segundo pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP], ambos em regime fechado para início de seu cumprimento.
A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sessão de julgamento, porquanto foi negado aos réus o direito de utilização de trajes civis, bem como em virtude da inobservância à regra contida no art. 479 do CPP, haja vista que, de acordo com os apelantes, a acusação apresentou vídeo que não foi juntado no prazo legal.
Além disso, a defesa invoca a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Pois bem.
Examinando cuidadosamente o DVD acostado aos autos, não visualizo juntada a mídia digital atinente à Sessão Plenária do Tribunal Popular do Júri.
Ocorre que é de suma relevância a verificação das intercorrências surgidas durante a Sessão Plenária, e dos depoimentos colhidos, nomeadamente em face das teses suscitadas pela defesa em suas razões recursais.
À vista do exposto, oficie-se o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, solicitando a remessa, no prazo de 48 horas, da mídia digital atinente ao Tribunal do Júri realizado em 15/8/2019, destacando que a urgência no atendimento se faz necessária por se tratar de processo de réu preso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.